Tribunal: TJSP
Processo: 2092250-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2017 e 2018 – Municipalidade de Barueri – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Tributos lançados de ofício – Desnecessidade de indicação de processo administrativo nas CDA's executadas – Tributos suficientemente especificados – Menção errônea a ISS na petição inicial que não representa vício do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2017 e 2018 – Municipalidade de Barueri – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Tributos lançados de ofício – Desnecessidade de indicação de processo administrativo nas CDA's executadas – Tributos suficientemente especificados – Menção errônea a ISS na petição inicial que não representa vício do título – Objeção corretamente rejeitada – Recurso não provido.